Tribunal: STF
Processo: ADI 1374
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-14
Data de publicação: 1995-12-14

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      AÇÃO      DIRETA     DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  EMENDA  CONSTITUCIONAL N.  13,  do  ESTADO DO
MARANHAO,  QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO DAQUELE
ESTADO.  VINCULAÇÃO  DE IMPOSTOS  A  DESPESAS: INCONSTITUCIONALIDADE.
C.F., ART. 167, IV. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. C.F., ART. 30, III.
            I.  - Suspensão  cautelar da  EC no  13/95, do  Estado do
Maranhao,  que deu nova  redação ao art.  198 da Constituição daquele
Estado,  com ofensa a competência municipal inscrita no art. 30, III,
da Constituição Federal, e ao art. 167, IV, desta.
            II. - Cautelar deferida.